Tribunal: TJDFT
Processo: 0717679-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, INC. II, DO CPC. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ESCOLHA DO ÓRGÃO JULGADOR. INVIABILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras reconheceu sua incompetência absoluta com fundamento na regra prevista no art. 286, inc. II, do CPC, pois os autores haviam ajuizado anteriormente no Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília ação similar, com o mesmo objetivo e contra o mesmo réu, tratando-se, portanto, da hipótese de distribuição por dependência. 1.1. O Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, ao suscitar conflito negativo de competência, entendeu não existir relação de dependência entre as demandas em razão de ter sido o processo anteriormente deflagrado extinto sem exame do mérito, diante do indeferimento da petição inicial, devendo prevalecer a regra referente ao foro do domicílio do devedor prevista no art. 781, inc. I, do CPC.
2. A regra prevista no art. 286, inc. II, do CPC estabelece a distribuição por dependência da nova ação nos casos em que o processo anterior foi extinto sem exame do mérito, ainda que tenha havido alteração parcial dos polos da relação jurídica processual. 2.1. Trata-se de hipótese de competência absoluta, em observância ao princípio do juiz natural.
3. No caso, constatada a propositura de nova demanda com identidade de partes, de causa de pedir e pedido mais abrangente, a competência para conhecer e julgar o pedido é do Juízo que extinguiu a relação jurídica processual anteriormente estabelecida.
4. Conflito admitido e desacolhido para declarar competente o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, o suscitante.